Tribunal: TJMT
Processo: 0007269-89.2009.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007269-89.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TANIA MARIA MARCOLAN - CPF: 616.624.101-15 (APELANTE), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (APELADO), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007269-89.2009.8.11.0003

APELANTE: TANIA MARIA MARCOLAN

APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. E BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO – INSURGÊNCIA QUANTO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU A PROVA GRAFOTÉCNICA REQUISITADA – AUTENCIDADE DO DOCUMENTO NÃO CONFIGURADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerado que foi impugnada a autenticidade da assinatura aposta no contrato trazido pela instituição financeira requerida, a fim de subsidiar as suas alegações de licitude da cobrança da dívida, bem como que fora invertido o ônus da prova, todavia, não produzida a perícia grafotécnica requisitada por inércia do banco demandado, é de ser considerado não autêntico o documento e afastar a exigibilidade do débito.

Não demonstrado que a restrição interna bancária tenha provocado abalo à honra da demandante, não há falar em indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: TANIA MARIA MARCOLAN

APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. E BANCO DO BRASIL S.A.

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0007269- 89.2009.8.11.0003, código 425150, Proc. 445/2009, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Tânia Maria Marcolan.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (código 425150), ajuizada por Tânia Maria Marcolan em desfavor de Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A. e Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou improcedentes os pedidos da demanda
, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

APELO
: a apelante diz que foi concedida a inversão do ônus da prova e determinado que o Banco do Brasil efetuasse o pagamento da perícia grafotécnica para apurar se a assinatura constante do documento era ou não sua, porém a instituição financeira que, por duas vezes, intimada para efetuar o pagamento dos honorários do perito, se manteve inerte.

Anota que se trata de falsificação de sua assinatura e, em razão da inversão do ônus da prova, cabia ao banco provar a origem e licitude da dívida que originou a restrição interna bancária, todavia, não o fez, embora lhe tenha sido oportunizado a produção de provas.

Sustenta que ficou configurado o dano moral, porque sofreu restrição interna e suspensão dos serviços bancários em função da inscrição indevida de seu nome no cadastro interno.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES
: Id. 104385980 - págs. 1-3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007269-89.2009.8.11.0003

APELANTE: TANIA MARIA MARCOLAN

APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. E BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Tânia Maria Marcolan.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (código 425150), ajuizada por Tânia Maria Marcolan em desfavor de Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A. e Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou improcedentes os pedidos da demanda
, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Da delimitação fática

Narra a inicial que a autora é correntista do Banco Unibanco e teve bloqueado seus talões de cheques, limites bancários e cartões de crédito perante a instituição financeira, em virtude da restrição interna de seu nome perpetrada pelo Banco do Brasil S.A., por suposta dívida no valor de R$ 504,36 (quinhentos e quatro reais e trinta e seis centavos), cuja quitação de tal débito foi imposta como condição para o desbloqueio dos referidos cheques e cartões de crédito.

Consta da inicial que a autora sofreu dano moral ao ser informada pelo Banco Unibanco quanto à necessidade de quitação da suposta dívida para o desbloqueio de seus cartões, em frente aos demais clientes.

Anota que jamais foi correntista do Banco do Brasil S.A. e não há qualquer dívida entre as partes que pudesse justificar a restrição interna do seu nome.

Anota ainda que compareceu a agência do Banco do Brasil S.A. quando foi informada da existência da dívida, porém o funcionário não lhe forneceu maiores detalhes, limitou-se a dizer que a pendência constava no “canal interno de restrição bancária”.

Assim, ao argumento de restrição indevida do seu nome, por suposta dívida, postulou a baixa da negativação interna/administrativa, bem como a declaração da inexistência do débito e a indenização por dano moral.

Em contestação, o Banco do Brasil S.A. alega que a dívida se refere a saldo devedor de operação de crédito contratada pela empresa Paulino Marcolan - ME em 05/04/2004, Contrato n. 328.301.054, no valor de R$4.130,00, com vencimento em 05/04/2005, que teve a atuação da autora como fiadora, bem assim que não há falar em culpa, dolo ou ato ilícito de sua parte a ensejar o dever de indenizar.

Ao analisar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos, por entender que a apelante foi garantidora da dívida discutida nos autos, na qualidade de fiadora, bem assim que a instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito de restringir nos cadastros internos o nome da autora.

Consignou a sentença:

que a autora não logrou êxito em comprovar a alegação consistente no desconhecimento da divida havida, ao passo que o primeiro banco requerido, reverteu o ônus probatório que sobre ele recaia, explicitando a existência do pacto contratual
. (sic - Id. 104385966 - pág. 2).

Contra esta decisão recorre a autora.

A apelante sustenta que não assinou o suposto contrato, que se trata de falsificação de sua assinatura, bem assim que, em razão da inversão do ônus da prova, competia o requerido Banco do Brasil S.A. comprovar a legalidade da cobrança da dívida no valor de R$ 504,36 que originou a restrição interna do seu nome, todavia, não o fez, embora lhe tenha sido oportunizado a produção de provas e se manteve inerte.

Passa-se à análise do recurso.

Pois bem.

De acordo com o art. 428, inciso I, do CPC, cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade.

Por sua vez, nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

No caso concreto, o Banco do Brasil S.A., que produziu o documento e, invertido o ônus da prova, embora intimado, por duas vezes, se manteve inerte quanto à produção da perícia grafotécnica necessária ao deslinde da controvérsia.

Conforme se verifica, o requerido apelado, Banco do Brasil S.A., colacionou suposto contrato de operação de crédito (Id. 104344019 - págs. 1-3) para justificar a legalidade da cobrança da dívida no montante de R$ 504,36 e da restrição interna/administrativa do nome da autora.

Vê-se, ainda, que a autora apelante, em impugnação à tese de defesa, defende a falsidade de sua assinatura no documento trazido com a contestação, bem assim não reconhece a suposta dívida.

Verifica-se que em despacho saneador foi deferida a produção da prova grafotécnica requerida pela autora apelante, bem como
invertido o ônus da prova e determinado que as despesas da perícia requisitada fossem custeadas pelo Banco do Brasil S.A.
(decisão - Id. 104344033 - págs. 1-2).

Observa-se que foi apresentada proposta de honorários periciais (Id. 104344035 – págs. 1-3 e Id 104344040 - págs. 1-3) e, na sequência, determinada a intimação do Banco do Brasil S.A. para efetuar o depósito, todavia, o requerido deixou transcorrer o prazo, sem qualquer manifestação (Certidões - Id. 104344043 - pág. 1 e Id. 104344049 - pág. 1).

Dessa forma, considerado que foi impugnada a autenticidade da assinatura aposta no contrato trazido pela instituição financeira requerida, a fim de subsidiar as suas alegações de licitude da cobrança da dívida, bem como que fora invertido o ônus da prova, todavia, não produzida a perícia grafotécnica requisitada por inércia do banco demandado, é de ser considerado não autêntico o documento e afastar a exigibilidade do débito.

Com efeito, não cabe considerar o referido documento como prova da “
efetiva correspondência com o alegado
” de que fora firmado com a autora na condição de fiadora, se não produzida a perícia para comprovar a autenticidade da assinatura.

Assim, com razão a apelante, é caso de reforma da sentença recorrida para que seja declarada a inexistência do débito cobrado pelo Banco do Brasil S.A.

Por outro lado, quanto ao dano moral, a apelante não trouxe documentos para comprovar que alegada restrição interna bancária tenha provocado efetivo abalo à sua honra, a fim de ensejar a indenização pleiteada.

Ressalta-se que, tão somente pelo documento juntado “Detalhes de Restrições Bancárias” (Id. 104344011 - págs. 2-3), não ficou demonstrado o abalo moral que autora apelante alega ter sofrido.

Nesse ponto, se mostra correta a sentença ao consignar que a autora não comprova “
que a restrição interna tenha, de fato, causado-lhe profunda humilhação ou amargor perante eventuais clientes do segundo banco réu, como alega
”.

Assim, não demonstrado que a restrição interna bancária tenha provocado abalo à honra da recorrente, não há falar em indenização por dano moral.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso

para reformar, em parte, a sentença, para
julgar parcialmente procedente os pedidos da demanda
, tão somente para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 504,36 (quinhentos e quatro reais e trinta e seis centavos), referente ao Contrato n. 328.301.054, cuja autenticidade da assinatura aposta não foi comprovada.

Em razão da sucumbência recíproca, condenam-se as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o e §11 do CPC), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, observado o art. 98 e seguintes do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021